Tribunal: TJDFT
Processo: 0004701-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO NÃO CARACTERIZADO.

1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos.

2. Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal.

3. Recurso conhecido e desprovido.